Tribunal: STF
Processo: ARE 1168005
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Valor do benefício. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.